Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CNIS. POSSIBILIDADE.
1. O art. 6o do CPC estabelece: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, consagrando, o referido dispositivo, o princípio da cooperação ou colaboração.
2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutífera a procura pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta se o executado possui algum vínculo empregatício no CNIS.
3. Recurso provido.